Tribunal: TJDFT
Processo: 0744546-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 - Os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, entretanto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a análise da impenhorabilidade de tais verbas “deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014).
2 - O valor referente a saldo aplicado em fundo de previdência privada complementar somente se reveste de impenhorabilidade se comprovada a necessidade de sua utilização para a subsistência do segurado e de sua família e tal não tendo sido demonstrado, impõe-se a mantença da decisão que determinou a penhora da referida verba.
3 - A penhora no rosto dos autos configura simples expectativa de direito e, desse modo, não tem o condão de obstar o prosseguimento da execução e os atos expropriatórios daí decorrentes.
4 - Quando não se verifica que a conduta dos Agravantes possa amoldar-se a alguma das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, afigura-se como descabida a imposição de multa por litigância de má-fé.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.